Tribunal: TJES
Processo: 5000117-59.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-59.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: BARNABE DA CONCEICAO ROSA

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CNJ E TEMA 1184/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal para cobrança de IPTU, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de interesse processual de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do valor reduzido da dívida, conforme Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Tema 1184/STF e a Resolução 547/2024 do CNJ se aplicam a execuções fiscais ajuizadas antes de sua publicação; e (ii) verificar se as condições estabelecidas pela Resolução e pela tese fixada no Tema 1184/STF estavam presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, observadas condições como a inexistência de movimentação útil por mais de um ano ou a ausência de bens penhoráveis após citação, respeitada a competência legislativa do ente federado.

4. A Resolução 547/2024 do CNJ reforça esses critérios, estabelecendo o valor de R$ 10.000,00 como limite para execuções de baixo valor. Todavia, o Código Tributário Municipal de Colatina prevê um valor mínimo para cobrança judicial, o que respeita a autonomia municipal assegurada pela Constituição.

5. No caso, o valor da dívida ultrapassa o limite estabelecido pela legislação municipal, e não se verificou ausência de movimentação útil ou esgotamento de tentativas de penhora, condições indispensáveis para a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

6. A dívida de IPTU está vinculada ao imóvel, permitindo outras medidas para a satisfação do crédito, o que afasta a ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar o respeito à competência legislativa municipal e às condições específicas previstas pelo STF e pelo CNJ.

2. O valor da dívida, quando superior ao limite municipal, e a inexistência de inércia processual útil afastam a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução 547/2024/CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 30, III; Lei Municipal n. 2.805/1977; Resolução CNJ 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.12.2023 (Tema 1184).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
com vistas à anulação de r. sentença prolatada pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
BARNABÉ DA CONCEIÇÃO ROSA
, reconhecendo a falta de interesse processual de agir, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
alega, em síntese, que: (i) o Tema 1184/STF e a Resolução 547/2024 do CNJ são inaplicáveis a execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, data do julgamento do referido tema pelo STF; (ii) existe legislação municipal específica (Código Tributário Municipal de Colatina) que fixa o valor mínimo para cobrança judicial em oito Unidades Padrão Fiscal do Município (UPFMC), o que confere legitimidade à execução fiscal no caso concreto; (iii) a sentença recorrida desconsiderou que o processo não se encontrava sem movimentação útil por mais de um ano, requisito previsto no artigo 1º, §1º, da Resolução 547/2024 do CNJ para extinção de execuções fiscais de baixo valor; (iv) houve erro na aplicação do Tema 1184/STF, violando a autonomia municipal e a competência legislativa local para regulamentar a cobrança de seus créditos fiscais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
com vistas à anulação de r. sentença prolatada pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
BARNABÉ DA CONCEIÇÃO ROSA
, reconhecendo a falta de interesse processual de agir, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

O processo originário refere-se à cobrança de 4 (quatro) Certidões de Dívida Ativa, referentes a dívidas de IPTU (Ids n. 11561364, 11561365, 11561366 e 11561367)

A sentença recorrida baseou-se na aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõem sobre critérios de extinção de execuções fiscais de baixo valor, considerando o princípio da eficiência.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
alega, em síntese, que: (i) o Tema 1184/STF e a Resolução 547/2024 do CNJ são inaplicáveis a execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, data do julgamento do referido tema pelo STF; (ii) existe legislação municipal específica (Código Tributário Municipal de Colatina) que fixa o valor mínimo para cobrança judicial em oito Unidades Padrão Fiscal do Município (UPFMC), o que confere legitimidade à execução fiscal no caso concreto; (iii) a sentença recorrida desconsiderou que o processo não se encontrava sem movimentação útil por mais de um ano, requisito previsto no artigo 1º, §1º, da Resolução 547/2024 do CNJ para extinção de execuções fiscais de baixo valor; (iv) houve erro na aplicação do Tema 1184/STF, violando a autonomia municipal e a competência legislativa local para regulamentar a cobrança de seus créditos fiscais.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se em analisar a possibilidade de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Sobre o tema, a Lei Municipal n. 2.805/1977 já possui previsão quanto ao valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa. Vejamos:

Código Tributário Municipal

Art. 218 - Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de
08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina - UPFMC
, em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (grifo acrescido).

Por sua vez, o valor da Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES no ano de 2023, ano em que a Execução Fiscal foi ajuizada, segundo a tabela de valores disponível no sítio eletrônico do Município (https://www.colatina.es.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/MODELO-UNIDADE-PADRAO-FISCAL-DO-MUNICIPIO.pdf) é de R$ 144,06. Com isso, chega-se ao valor de R$ 1.152,48 (mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que o Município de Colatina ajuizou, em 11/01/2023, execução fiscal em desfavor de
BARNABÉ DA CONCEIÇÃO ROSA
para a cobrança do valor de R$ 1.240,06 ( mil duzentos e quarenta reais e seis centavos), conforme CDAs constantes nos Ids n. 11561364, 11561365, 11561366 e 11561367.

Com isso, deve-se respeitar o valor estabelecido pelo ente federado como limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, conforme o item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - TEMA 1184, STF - EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEGALIDADE.
1 - Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito.
2 - Havendo a comprovação das tentativas administrativas de recebimento do débito, a realização do protesto efetivo do valor devido e a existência d e lei municipal estabelecendo o limite de renúncia tributária, deve prosseguir o feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000652020248130166 1.0000.24.177819-0/001, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.a. De acordo com o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, somente é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, se respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.b. No caso, o valor da dívida supera o patamar estabelecido pelo Município como limite para o ajuizamento da ação.
c. Ademais, nos moldes do § 1º, do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não verificada a ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano, descabe extinguir a execução fiscal por falta de interesse de agir. (TJ-PR 00009928720238160048 Assis Chateaubriand, Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

Em evolução, o § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais
“em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
, o que não verifica-se no caso concreto.

Infere-se, assim, que ao tempo da sentença o feito não estava paralisado há mais de um ano e que não estavam esgotadas as tentativas de penhora. Aliás, seria, de fato, ilógico dizer que as tentativas teriam sido esgotadas, uma vez que trata-se de dívida de IPTU, destarte, vinculada ao bem imóvel gerador do crédito tributário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar